Tribunal: TJPA
Processo: 0005336-62.2016.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005336-62.2016.8.14.0097

RECORRENTE: ESMAEL DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Esmael dos Santos Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, em razão do homicídio de Elivaldo de Almeida Santos. A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade dos elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
).

4. A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Necroscópico nº 2016.01.000705-TAN, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de anemia aguda provocada por hemorragia interna causada por projétil de arma de fogo, com descrição detalhada do trajeto balístico.

5. Os indícios de autoria restam demonstrados por depoimento de testemunha ocular, que viu o recorrente correndo atrás da vítima com arma nas mãos e ouviu os disparos, além de declaração de mototaxista que conduziu o acusado após o fato e ouviu confissão informal do homicídio.

6. A ausência de perícia na arma de fogo ou a dúvida quanto à sua identificação visual não afastam os indícios de autoria nem a materialidade, estando presentes os requisitos legais para a pronúncia.

7. Eventuais dúvidas ou fragilidades probatórias devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ainda que existam controvérsias quanto à prova, as quais devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

2. O juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, mas apenas elementos mínimos que justifiquem o julgamento pelo júri popular.

3. Aplica-se, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, devendo dúvidas ser resolvidas em favor da submissão ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos de Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença combatida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
(RSE), interposto pela defesa de
ESMAEL DOS SANTOS SILVA
contra a r. decisão de pronúncia (ID 109641376), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Consta nos autos que o Recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal Brasileiro
, pela morte da vítima Elivaldo de Almeida Santos, ocorrida em 15/05/2016, na Rua Central da Invasão Nova Esperança, Santa Bárbara do Pará.

A Defesa do Recorrente, em suas razões recursais (ID 116990077), pugna pela
reforma da decisão de pronúncia
, requerendo a
impronúncia
do acusado, argumentando
ausência de indícios suficientes de autoria
. Sustenta que a maioria das testemunhas não presenciou os fatos, sendo meramente "de ouvir dizer", e que a única testemunha ocular, José Augusto Souza, não conseguiu visualizar claramente o tipo de arma utilizada. A defesa também destaca a ausência de laudo pericial da arma apreendida.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento do recurso
, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia
in totum
, sob o argumento de que a autoria e a materialidade estão plenamente demonstradas, inclusive por depoimento de testemunha presencial, e que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 21139837), manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, afirmando que há indícios de autoria e prova da materialidade, e que a decisão de pronúncia está em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
, sendo a questão de competência do Tribunal do Júri.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A denúncia narra que ESMAEL DOS SANTOS SILVA, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima por
motivo fútil
(em razão de discussão anterior envolvendo um parente do acusado e também por ciúmes envolvendo uma mulher) e mediante
recurso que impossibilitou a defesa
(surpresa), atirando pelas costas da vítima enquanto esta passava de bicicleta desatenta.

1. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria

O Recurso em Sentido Estrito desafia a decisão de pronúncia, que é um mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
). Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz se convença da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Inquérito Policial e, principalmente, pelo
Laudo Necroscópico nº 2016.01.000705-TAN (ID 20739170)
, o qual atesta que a vítima Elivaldo de Almeida Santos faleceu por
anemia aguda
, devido a hemorragia interna causada por projétil de arma de fogo. O laudo pericial ainda descreve que a vítima recebeu dois tiros, sendo que um projétil teve o trajeto
"de trás para diante, de baixo para cima e direita para esquerda"
.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, a Defesa pleiteia a impronúncia, argumentando a fragilidade probatória, com base em testemunhos de "ouvir dizer". Contudo, a prova oral colhida em Juízo, como bem destacado na Sentença de Pronúncia, é suficiente para embasar a remessa do feito ao Tribunal do Júri:

a) A testemunha
JOSÉ AUGUSTO SOUZA
, em Juízo, prestou depoimento como
testemunha presencial
. Ele narrou que viu o Réu
ESMAEL DOS SANTOS SILVA
saindo da frente da casa de sua mãe e
correndo atrás da vítima
(que seguia de bicicleta distraída)
com uma arma nas costas
. O depoente ainda ouviu os disparos.

b) A testemunha
JOÃO PAULO DE ARAÚJO PONTES
, que conduziu o Réu de mototáxi logo após o fato, declarou em Juízo que
ESMAEL confessou ter matado uma pessoa
, dizendo:
“OLHA, MATEI UM SAFADO LÁ, FICA AÍ E NÃO DIZ NADA, DIZ QUE TU ME DEIXOU EM SANTA BÁRBARA”
.

Os depoimentos acima, notadamente a testemunha ocular e a confissão extrajudicial relatada, constituem indícios robustos de que o Recorrente
ESMAEL DOS SANTOS SILVA
foi o autor do crime de homicídio. A alegação de que a testemunha ocular não visualizou claramente a arma ou a ausência da perícia da arma não afasta a autoria ou a materialidade, que está confirmada pelo laudo necroscópico que atesta a morte por projétil de arma de fogo.

Portanto, diante da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, é inviável acolher o pleito de impronúncia ou absolvição sumária. Nesta fase, eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), devendo a tese defensiva ser apreciada pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, este Desembargador Relator, integrante da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
ESMAEL DOS SANTOS SILVA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de pronúncia, submetendo o Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

É o voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025